Tribunal: TJBA
Processo: 8169805-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169805-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAILDA OLIVEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1.
Comprovada a contratação do empréstimo consignado reputam-se existentes a relação jurídica e os descontos no benefício previdenciário.

Apelação da parte autora que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8171038-23.2023.8.05.0001 em que é apelante RAILDA OLIVEIRA BARRETO e em que é apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO,
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça